Tribunal: TJDFT
Processo: 0739673-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739673-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO FIRMINO FEITOSA PRADO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo autor, RODOLFO FIRMINO FEITOSA PRADO, contra decisão que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça postulada pelo ora agravante, com determinação para o recolhimento das custas iniciais, nos autos da ação revisional de contrato n.o 0739015-86.2025.8.07.0001, tendo como ré COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNC. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (ID 247439683 - na origem). Em suas razões (ID 76315052), o autor agravante, inicialmente, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por entender que estariam presentes os requisitos exigidos pela lei. Alega que em decorrência dos abusos contratuais, encontra-se em situação financeira delicada, motivo pelo qual, requereu a gratuidade de justiça, por não ter condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o próprio sustento e o de sua família. Aduz que está superendividado, conforme informado na petição inicial, tendo descontado diretamente de seu salário empréstimos consignados. Entende que os documentos juntados demonstram que os valores percebidos não possibilitam que arque com as custas processuais sem que comprometa sua subsistência. Invoca o art. 5.o, inciso LXXIV da Constituição Federal. Ao final, requer que se “determine a concessão da medida liminar, suspendendo os efeitos da decisão interlocutória” e o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Esclareça-se, inicialmente, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 101 do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Realizando análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento das custas processuais até o julgamento da questão pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Por outro lado, inviável o pedido de antecipação de tutela para concessão imediata da gratuidade de justiça, pois esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes de seu julgamento de mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal, apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que a ré ainda não foi intimada nos autos originários, desnecessária sua intimação para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora